Tribunal: TJSP
Processo: 1002566-63.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TAXAS – Ação extinta em primeiro grau, em razão do reconhecimento da imunidade recíproca da CDHU – Apreciação das razões recursais que resta prejudicada, em virtude do reconhecimento ex officio da nulidade do título executivo – CDA que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TAXAS – Ação extinta em primeiro grau, em razão do reconhecimento da imunidade recíproca da CDHU – Apreciação das razões recursais que resta prejudicada, em virtude do reconhecimento ex officio da nulidade do título executivo – CDA que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança - Extinção da execução sem julgamento do mérito mantida, contudo, à luz de outro fundamento, qual seja, o da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, § 3o, do CPC) - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000625541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002566-63.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942, do CPC, julgaram prejudicado o
recurso, vencido o 3o juiz, que declara., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA,
BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002566-63.2018.8.26.0198.
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU.
Voto n. 31.113.
APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
IPTU E TAXAS – Ação extinta em primeiro grau, em razão do
reconhecimento da imunidade recíproca da CDHU –
Apreciação das razões recursais que resta prejudicada, em
virtude do reconhecimento ex officio da nulidade do título
executivo – CDA que não preenche os requisitos previstos no
art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 –
Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança -
Extinção da execução sem julgamento do mérito mantida,
contudo, à luz de outro fundamento, qual seja, o da ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo (art. 485, IV, § 3o, do CPC) - Recurso
prejudicado.
Vistos.
A
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU, nos
autos de ação de execução fiscal (proc. no 1002566-63.2018.8.26.0198, do E. Serviço de
Anexo Fiscal da Comarca de Franco da Rocha), que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, objetivando o recebimento do valor
referente ao IPTU e Taxas, opõe exceção de pré-executividade, visando à extinção da
ação, em virtude: a) prescrição referente aos créditos de 2008 a 2012, b) ilegitimidade
de parte, c) imunidade recíproca, d) impenhorabilidade.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 149/152,
que acolheu a exceção oposta, reconhecendo a imunidade da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Municipalidade opôs embargos de declaração (fls.
159/163), os quais foram rejeitados (fls. 167/168).
A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, então,
interpôs seu recurso de apelação (fls. 171/184). Em síntese, insurge-se contra o
reconhecimento da imunidade recíproca. Ao término, pugna pelo provimento do
presente recurso, para o fim de admitir-se o prosseguimento da execução fiscal. Em
caráter subsidiário, requer que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada nos
termos do art. 85, § 3o, do CPC e não de forma equitativa como fixou o digno
magistrado de primeiro grau.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, com a apresentação de contrarrazões (fls. 188/198).
Subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.
Malgrado já tenha este Relator pensado diferentemente a respeito da matéria, é
de se concluir que a apreciação das razões recursais resta prejudicada, em virtude do
reconhecimento, ex officio, da ausência dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Senão, vejamos.
O artigo 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei de
Execução Fiscal estabelecem os requisitos de validade da certidão de dívida ativa, in
verbis:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa,
autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
“I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-
responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
“II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora acrescidos;
“III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
“IV - a data em que foi inscrita;
“V - sendo caso, o número do processo administrativo de
que se originar o crédito.
“Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos
deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição” (negritei).
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública
aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter:
“I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre
que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
“II - o valor originário da dívida, bem como o termo
inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
“III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
“IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para
o cálculo;
“V - a data e o número da inscrição, no Registro de
Dívida Ativa; e
“VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida” (negritei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, constata-se que a CDA de fl. 02 afigura-se
imperfeita, na medida em que a mesma não especifica o dispositivo legal em que está
embasada a cobrança.
Com relação ao IPTU, apenas é mencionada a Lei
Complementar no 72/95, o qual se limita a descrever como é feita a cobrança apenas dos
encargos legais (multa, juros e correção monetária), sem fazer qualquer alusão à
cobrança do tributo em si.
No mais, quanto às TAXAS, a CDA especifica quais são
as taxas cobradas (“TAXA DE COLETA DE LIXO e TAXA DE EMOLUMENTOS”);
contudo, não menciona, ainda que de forma genérica, qual a legislação apta a amparar
tal cobrança. Assim, a conclusão inevitável a que se chega é a de que tal vício macula e
deslegitima o título executivo.
Na lição de LEANDRO PAULSEN, “é imperativo que
conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo
legal que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-
se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a
obrigação” (in Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina
e da jurisprudência; 14a edição; Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado; 2012; p.
1.250).
No mesmo sentido, o escólio de ALIOMAR BALEEIRO:
“Do rigor formal da inscrição como ato jurídico
administrativo, decorre logicamente a severidade do art. 203 do C.T.N., cominando a
sanção de nulidade, para ela e para a certidão dela, se forem omitidas ou estiverem
erradas as indicações essenciais arroladas no art. 202. (...) O art. 203 é peremptório:
omissa ou errada a inscrição, fatalmente ocorrerá a nulidade, salvo se sanada for até a
sentença de primeira instância” (in Direito Tributário Brasileiro; 11a edição; Ed.
Forense; p. 1012).
Sobre o assunto, aliás, esta Colenda Câmara já firmou seu
posicionamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Tributário. ITU (exercícios de 2006 e 2007). Execução
fiscal. Embargos rejeitados liminarmente. Pretensão à integral reforma. Constatação de
que as certidões de dívida ativa (CDA) que embasam a execução fiscal não
preenchem requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei de
Execução Fiscal, por não terem indicado o específico fundamento legal da exação,
dentre outros vícios insanáveis. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo
(artigo 267, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil). Consequente extinção dos
embargos, em face da perda de objeto ou falta superveniente de interesse processual
(artigo 267, inciso VI, do mesmo diploma legal). Recurso prejudicado” (grifamos)
(Apelação no 0004361-51.2011.8.26.0624, Relator Desembargador Mourão Neto, j.
07.11.2013).
“Embargos à execução fiscal. IPTU. Nulidade da CDA.
Ausência de informação quanto ao fundamento legal da dívida. Prejuízo de defesa
caracterizado. Possibilidade de reconhecimento de ofício. Extingue-se o processo, sem
exame do mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC, prejudicado o recurso” (grifamos)
(Apelação no 0001312-58.2008.8.26.0219, Relatora Desembargadora Beatriz Braga, j.
26.09.2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal.
Extinção do feito diante da prescrição do crédito tributário cobrado. Não conhecimento
da apelação interposta por se tratar de ação de valor irrisório. Pretensão à reforma da
decisão agravada. Admissibilidade. Inteligência do artigo 34, da LEF. Violação da
garantia de acesso ao Poder Judiciário (art. 5.o, XXXV, da CF). Cabimento da apelação.
Ocorrência, contudo, de nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento
de requisitos legais. Omissão da origem, natureza e fundamento legal específico da
multa aplicada. Inteligência do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980.
Reconhecimento, de ofício, da nulidade com manutenção da extinção da execução, mas
por outro fundamento, conforme disposto no art. 267, IV c/c § 3.o, do CPC. Agravo
prejudicado” (grifamos) (Agravo de Instrumento no 0105665-54.2013.8.26.0000,
Relator Desembargador Roberto Martins de Souza, j. 25.07.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, como bem ressaltou o ínclito Desembargador
MOURÃO NETO, no julgamento da Apelação no 0047345-17.2003.8.26.0564, em
11.04.2013:
“E tanto maior e exigente deve ser a perfeita adequação
do documento ao desenho legal quando se trata de certidão da dívida ativa, porque,
diferentemente dos demais títulos extrajudiciais, é o único que é haurido
unilateralmente pelo credor, isto é, sem o aceite do devedor, tudo em nome da
presunção muito relativa de legitimidade dos atos administrativos.
“Ora, se aos Municípios e respectivas autarquias é dado
formar o título executivo unilateralmente, o mínimo que se deve exigir é que dele
façam constar os requisitos e exigências legais, mesmo porque o princípio da
taxatividade (só é título executivo o que a lei federal estabelece como tal, inclusive,
como visto, com observância de todos os requisitos legais) não se compadece com
soluções que variam conforme o grau de liberalidade e complacência do julgador”.
Destarte, resta clara a ofensa ao artigo 202, inciso III, do
CTN, e ao artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, os quais exigem que a
certidão de dívida ativa informe a origem e a natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição de lei em que seja fundado.
Importa notar que a inobservância dos requisitos
essenciais para a constituição da CDA em apreço ocasiona a extinção da execução, em
razão de sua nulidade (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), haja vista
que o título executivo deve ser certo, líquido e exigível (arts. 580 e 586 do CPC/1973 e
arts. 783 e 786 do CPC/2015).
Ressalte-se, ainda, que não se trata de equívoco passível
de saneamento, a determinar a aplicação dos arts. 139, IX e 317 do CPC/2015. Isto, pois
não se vislumbra, na hipótese sub judice, vício formal da petição inicial, que, por sua
vez, ensejaria a intimação do autor para emendá-la (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do
CPC/2015), mas sim, verifica-se claramente a existência de vício na própria CDA, ou
seja, no próprio título executivo, situação esta a culminar, inevitavelmente, no decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de nulidade da execução.
Logo, diante da gravidade do vício apontado, haja vista
que diretamente relacionado aos requisitos essenciais da CDA (não se trata de mero
erro formal ou material), não há como se manter a presunção de certeza e liquidez de
que gozam os títulos executivos, não incidindo a regra do art. 2o, § 8o, da Lei n.o
6.830/80.
Por fim, cumpre observar que as regras contidas nos atuais
artigos 10 e 933 do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da celeridade
processual (art. 5o, LXXVIII, da CF e atual art. 139, II, do CPC/2015), bem como em
atenção ao contraditório útil, razão pela qual torna-se prescindível a oitiva prévia das
partes acerca da nulidade ora reconhecida.
Nesse sentido, aliás, se apresenta o enunciado 03 do
ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação
não puder influenciar na solução da causa”.
Sem maiores delongas, portanto, diante da evidente
nulidade da CDA, impõe-se a alteração da fundamentação da r. decisão de primeiro
grau, para o fim de extinguir-se ex officio a execução fiscal em curso sem julgamento do
mérito, com fulcro no art. 485, IV, § 3o, do CPC/2015.
Para
os
devidos
fins
de
direito,
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela exequente.
Com isto, julga-se prejudicado o recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002566-63.2018.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Voto no 33.139
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia da douta maioria, pelo meu voto, o recurso
seria provido, conforme passo a expor.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Franco da
Rocha da r. sentença de págs.149/152, que acolheu a exceção de pré-
executividade oferecida pela CDHU – Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo à execução fiscal que lhe move
o apelante cobrando IPTU e Taxas de coleta de lixo e de emolumentos dos
exercícios de 2008 a 2017, no valor total de R$3.944,36 (cf. inicial e CDA's às
págs.01/03), em razão do reconhecimento da imunidade tributária. Condenou,
ainda, o Município ao pagamento das custas e despesas processuais em
reembolso, bem como honorários advocatícios no valor de R$1.000,00. Os
embargos de declarações opostos pelo Município às págs.159/163 foram
rejeitados (págs.167/168).
Alega o Município (págs.171/184), que é inadmissível a extensão
de imunidade recíproca à CDHU, pois isso violaria a livre concorrência. Aduz
que não é possível aplicar a imunidade tributária quando a empresa desempenhe
atividade econômica, como no caso dos autos (art. 150, §3o, VI, 'a”, da CF).
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.
Vieram as contrarrazões (págs. 188/198).
Houve por bem a d. maioria, de ofício, reconhecer a nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título executivo.
Entretanto, entendo que o feito tinha condições de prosseguir.
Cumpre apontar que a CDA é um título formal, sendo necessária a presença dos
requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, com o
intuito de assegurar o direito de ampla defesa ao executado, cabendo à Fazenda
Pública obediência ao princípio da legalidade, conforme preceitua o art. 37,
caput, da CF.
Hugo de Brito Machado contribui para o entendimento da
questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-
constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa,
podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo
ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A
isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida
e certa até prova em contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”,
30a edição, Editora Malheiros, pág. 260).
E também assim já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS
ESSENCIAIS. DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 2.o, §
5o, DA LEI 6.830/80. PRECARIEDADE PATENTE. RESPEITO
AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TÍTULO.
(...). 2. A CDA, enquanto título que instrumentaliza a execução
fiscal, deve estar revestida de tamanha força executiva que legitime
a afetação do patrimônio do devedor, mas à luz do Princípio do
Devido Processo Legal, proporcionando o enaltecimento do
exercício da ampla defesa quando apoiado na estrita legalidade.3.
Os requisitos legais para a validade da CDA não possuem cunho
formal, mas essencial, visando permitir a correta identificação, por
parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas
partes constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos
fundamentos legais, de modo que possa garantir, amplamente, a via
de defesa. 4. É inadmissível o excesso de tolerância por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo com relação à ilegalidade do título executivo, eis que o
exequente já goza de tantos privilégios para a execução de seus
créditos, que não pode descumprir os requisitos legais para a sua
cobrança. 5. Recurso não-provido” (STJ Primeira Turma Resp
807030/RS Rel. Min. José Delgado j.21/02/2006). grifei -
Portanto, para dar efetividade ao princípio constitucional da
ampla defesa, a CDA deve conter a correta identificação do devedor, o exato
objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessória)
e com os respectivos fundamentos legais.
Ora, os artigos em comento preconizam que a inscrição da dívida
ativa somente gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, na medida em
que contenha todas as exigências legais, especialmente a indicação da natureza
do débito e sua fundamentação, bem como a forma de cálculo de multa, juros e
de correção monetária.
Nota-se que, como bem apontado pela d. maioria, de fato o título
não contém fundamentação legal adequada e indicação dos parâmetros de juros
de mora e correção monetária, o que poderia indicar sua nulidade.
Entretanto, a existência de defeitos meramente formais, como é o
caso dos autos, não tem o condão de comprometer a essência do título, não
atingindo sua validade.
Nesse sentido, é a jurisprudência: “A nulidade de CDA não deve
ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o
executado promover a sua defesa. Estando o título formalmente
perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre
que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se
configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução” (STJ
1a T., AI 485.548-AgRg, Min. Luiz Fux, j. 6.5.03, DJU 19.5.03), No
mesmo sentido: (TRF 1a R., ApCiv 2005.33.00.013.609-6/BA, Rel.
Juiz Carlos Augusto Pires Brandão (convocado), j. 28.08.2006, DJU
18.09.2006, p. 128).
Isso porque há de se considerar a situação específica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada, sociedade de economia mista, e contra quem são direcionados
milhares de executivos fiscais todo ano, muitos deles do Município de Franco da
Rocha.
Nota-se, assim, que não há como se cogitar prejuízo à defesa
específica de executada, que conta com estrutura considerável e tem plena
ciência de suas obrigações tributárias.
Nesse sentido, há centenas de casos, nos mais diversos
Municípios, incluindo a comarca Franco da Rocha, envolvendo a CDHU
tramitando neste E. Tribunal de Justiça.
A situação se agrava ao se considerar que a parte, tendo a
oportunidade de se manifestar, não alega que houve prejuízo à sua defesa,
desde a exceção de pré-executividade oposta (págs. 16/31) e passando pelas
contrarrazões da apelação (cf. págs.188/198). Isso demonstra que havia plena
compreensão quanto à cobrança levada a efeito, de forma que, ainda que seja
processualmente cabível, o reconhecimento de ofício revela um grau de tutela do
Poder Judiciário demasiadamente elevado.
Assim, apesar de meu entendimento ser que, como regra geral, a
CDA do feito não se prestaria a embasar uma execução fiscal, as demais
circunstâncias dos autos permitem o prosseguimento do caso, porquanto não
malferido direito à ampla defesa, além de a CDHU ter pleno conhecimento do
débito. Note-se que nesses casos citada Companhia pauta por sustentar que tem
direito à imunidade e, alternativamente, à isenção legal (hipótese que não ocorre
neste caso concreto a míngua de lei municipal prevendo tal benesse).
Quanto aos demais argumentos, etendo não ser caso de
reconhecimento da ilegitimidade passiva em razão do fato de ter a
Municipalidade conhecimento prévio da transferência de posse/propriedade do
imóvel objeto da exação quando da elaboração da CDA e da propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, posto que a propriedade somente se transfere com o registro no
Cartório de Imóveis. No caso é incontroverso que não houve o registro, sendo a
CDHU parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Isso foi inclusive objeto de análise pelo STJ em caso envolvendo a
CDHU e julgado por esta C. Câmara, tendo aquela E. Corte reformado o v.
aresto para autorizar o direcionamento da execução fiscal à CDHU ante a
ausência de registro do instrumento de alienação:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DO
BEM A TERCEIROS. CONTRIBUINTE PODE SER
O PROPRIETÁRIO OU O POSSUIDOR DO IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES
DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do
Tribunal de origem que excluiu a CDHU do polo passivo
de Execução Fiscal, tendo em vista a transferência do
bem a terceira pessoa (adquirente), ainda que não
registrada em cartório. 2. O CTN (arts. 32 e 34)
preconiza que tanto o possuidor quanto o proprietário do
imóvel podem ser "contribuintes" do imposto que recai
sobre ele. E como proprietário entende-se aquele que
consta como tal no registro do imóvel, consoante o art.
1.245 do CC. In casu, o imóvel está registrado em nome da
CDHU. O fato de a CDHU ter transferido a posse do
imóvel para outrem, máxime sem registro do título
translativo no Cartório de Imóveis, não retira a sua
responsabilidade tributária. 3. Tal matéria é pacífica no
STJ, que reconhece a possibilidade de tanto o possuidor
quanto o proprietário do imóvel serem responsáveis pelo
pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer
deles. A propósito: AgInt no REsp 1.686.696/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
14/6/2018, e REsp 1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/6/2009. 4. O
acórdão recorrido discrepa da referida orientação
quando exime o compromissário vendedor da
responsabilidade solidária no pagamento da exação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido: REsp 1.695.772/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, e
AgInt no REsp 1.655.107/SP, Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 22/6/2018. 5. Recurso
Especial provido. (STJ, Recurso Especial no 1.824.216/SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe. 05/09/2019). -grifei-
Nesse sentido há julgado deste E. Tribunal também envolvendo a
CDHU:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Exceção
de
pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. 1)
Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra do
imóvel não registrado - Alegação de ilegitimidade passiva ad
causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de
manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda
ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de
proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo -
Precedentes do STJ. [...] (Agravo de Instrumento no
2143408-88.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Eutálio Porto, j. 02/10/2018).
Com a ausência de registro, também não há que se falar em
impossibilidade de penhora.
O mesmo pode ser dito a respeito da alegada imunidade recíproca.
Cumpre observar que a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU foi criada mediante
prévia autorização da Lei Estadual 905/75, que no art. 1.o, assim dispõe:
“Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências
necessárias à participação do Estado no Plano Nacional da Habitação
Popular (PLANHAP), destinado a promover a ascensão social das
famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários-mínimos
e a propiciar, em relação a essas famílias:
I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional;
II - atendimento da demanda de habitações das novas famílias;
III - condições para melhoria e ampliação de habitações já existentes;
IV - acesso aos serviços urbanos essenciais; e
V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comunitária.”

No entanto, não obstante seu capital social seja majoritariamente
público, fato é que se trata de sociedade de economia mista, sujeita ao regime
jurídico de direito privado, não fazendo jus a qualquer benefício fiscal, ao teor
do art. 173, § 2.o, da Constituição Federal:
“Art. 173
Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
(...)
'§ 2.o - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios não extensivos às do setor privado”
destaquei -.
A respeito do tema, colaciona Leandro Paulsen, in “Direito
Tributário: Constituição e Código Tributário”, 12a ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2010:
“(...) Em regra, não alcança empresas públicas e sociedades de
economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia mista
estão excluídas da imunidade, não sendo beneficiadas, salvo quando
prestadoras de serviço público em regime de monopólio” (p. 226, nota 6
ao art. 150, VI, “a”, CTN).
“(...) A contrario sensu, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às
do setor privado, se prestadoras de serviço público, exercido em regime
de exclusividade” (p. 430, nota 1 ao art. 173, § 2.o, CTN).
Dessa forma, mostra-se cabível o reconhecimento da imunidade
recíproca apenas às sociedades de economia mista que prestem serviço público
em regime de monopólio ou o exerçam em regime de exclusividade, como no
caso da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
638.315), ou, ainda, no caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
EBCT (RE 407.099-5/RS).
Como se pode ver, esse não é o caso da CDHU que, embora tenha
objeto social dirigido ao atendimento de projetos habitacionais populares e à
promoção de desenvolvimento urbano no Estado de São Paulo, certo é que tal
atividade confronta com a de outras entidades públicas (COHAB's e projeto
Minha Casa Minha Vida) e do setor privado, o que impede lhe seja concedida
imunidade recíproca, sob a pena de violação do princípio da isonomia e da livre
concorrência. Nesse sentido: Apelação no 0903956-73.2012.8.26.0197, rel. Des.
Rodrigues de Aguiar, j. 06/11/2014 e agravo de instrumento no 2032121-
96.2013.8.26.0000, rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 12/12/2013.
No mais, não consta indício a respeito da existência de lei que
conceda a isenção em favor da CDHU no Município de Franco da Rocha.
Com isso, entendo que a r. sentença deveria ter sido reformada,
com o prosseguimento da execução fiscal.
Ante o exposto, pelo meu voto, reconhecer-se-ia higidez da CDA
e dar-se-ia provimento ao recurso do Município, com inversão dos encargos
de sucumbência.
Roberto Martins de Souza
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
11EBC442
9
16
Declarações de
Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
122F4F2F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002566-63.2018.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.